Tribunal: TJES
Processo: 0000465-66.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Propriedade
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000465-66.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CRISTIANA COSTA RANGEL
APELANTE: LAUCENIR FERRARI MERCON e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA D
E
DOMÍNIO ÚTIL

–
TERRENO AFORADO PELO MUNICÍPIO
–
INJUSTIÇA DA POSSE DEMONSTRADA

–
TITULARIDADE COMPROVADA –

ZELO COM O TERRENO – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS DOMNI
–
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A ação reivindicatória, segundo definição clássica, é aquela ajuizada pelo proprietário não-possuidor em face do possuidor não-proprietário, desprovido de título oponível àquele. Seu objetivo é, portanto, fazer com que o proprietário possa reaver os seus bens contra quem injustamente os possua.

2.
São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro.

3.
O zelo para com o terreno objeto desta ação dispensado pela família da apelante que residia em lote vizinho, conforme narrado pela testemunha Maraisa Gama da Vitória, não se revela suficiente ao reconhecimento do
animus domni
necessário à declaração da usucapião.

4.
Todos os requisitos necessários à procedência da ação reivindicatória, portanto, estão presentes, uma vez que a matrícula do imóvel confirma tanto a propriedade da autora sobre o bem, como a injustiça da posse exercida pela ré.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANE COSTA
em face da r. sentença de fls. 372/374, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares – ES, nos autos da
''
ação reivindicatória’
''
ajuizada em seu desfavor por
WHISTON MERÇON BARBOSA
e
LAUCENIR FERRARI MERÇON
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para determinar que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada”.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 377/388, a recorrente aduz, em síntese, que
1)
a posse do lote nº 9, da quadra nº 543, é exercida por seus familiares em continuidade desde o ano de 1989;
2
)
promoveu a instalação de serviços de fornecimento de água e energia elétrica no local; e que
3
)
preenche todos os requisitos necessários à declaração da usucapião extraordinária.

A ação reivindicatória, segundo definição clássica, é aquela ajuizada pelo proprietário não-possuidor em face do possuidor não-proprietário, desprovido de título oponível àquele. Seu objetivo é, portanto, fazer com que o proprietário possa reaver os seus bens contra quem injustamente os possua.

São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro.

Francisco Eduardo Loureiro
1
em Código Civil comentado sob a orientação de Cezar Peluso, ensina que a
“faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência
alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica”
.

Conforme depreende-se dos autos, o apelado
WHISTON MERÇON BARBOSA
firmou contrato particular de compra e venda do imóvel litigioso em 17 de fevereiro de 2010 (fls. 20/22). Considerando ser o imóvel objeto de enfiteuse constituída pelo Município de Linhares desde 1990, após os trâmites administrativos, foi transferido pela municipalidade o domínio útil do lote nº 09 da quadra nº 543, situado no Bairro Interlagos. O respectivo título de aforamento consta à fl. 23, bem como a matrícula do imóvel à fl. 19.

Conforme Boletim Unificado de fls. 29/30, em 02 de janeiro de 2011, teria a apelante invadido o respectivo imóvel aforado e construído uma casa (fotos na fl. 42). Ressalta-se que o lote de nº 8 pertence à família da recorrente, conforme título de aforamento constante em fls. 89/90.

Não obstante a recorrente sustente a tese de que seus ascendentes exercem mansa e pacífica posse do Lote de nº 09 desde 1989, assim como que ela, em nome próprio, desde o ano de 2003 (fl. 78), observa-se que nenhum elemento de prova constante dos autos confirma, com segurança, esse lapso temporal. Somente o documento oficial constante à fl. 93 aponta que a ligação da rede elétrica em nome da apelada ocorreu em 2007.

Aliás, a efetiva ocupação do terreno tão somente a partir daquela data é confirmada pelos documentos de fls. 91/119, que evidenciam a aquisição de materiais de construção a partir de maio de 2006.

Todavia, não há dúvidas quanto à irregularidade da posse exercida pela apelante a partir de então, principalmente diante da completa ausência de título de aquisição e pagamento das obrigações tributárias incidentes sobre o bem.

Note-se o zelo para com o terreno objeto desta ação dispensado pela família da apelante que residia em lote vizinho, conforme narrado pela testemunha Maraisa Gama da Vitória, não se revela suficiente ao reconhecimento do
animus domni
necessário à declaração da usucapião.

Todos os requisitos necessários à procedência da ação reivindicatória, portanto, estão presentes, uma vez que a matrícula de fl. 19 confirma tanto a propriedade da autora sobre o bem como a injustiça da posse exercida pela requerida.

Diante do exposto, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que a parte autora possui o domínio útil do imóvel, uma vez que seu nome consta na matrícula como tal. E, de consequência, deve ser julgada procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão definitiva da autora na posse do bem, pois comprovada a sua titularidade e a posse injusta pela ré.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a exibilidade desta verba resta suspensa, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
LOUREIRO, Francisco Eduardo. in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 – coordenador Cezar Peluso. - 9.ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2015, pags. 1098.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR